Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. FALHA DO BANCO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar o Banco réu a pagar para o autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno, ainda, o Banco réu a pagar para o autor, a título de reparação de prejuízo material, o valor de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), acrescido de juros legais de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (03/04/2023).”. Entendeu o juízo “a quo” que “Restou nítido que o autor foi vítima de uma falha no sistema de segurança do Banco réu que disponibiliza números de telefone para contato com seus clientes, o que o torna responsável pelas eventuais falhas de segurança que ocorram envolvendo tal meio de comunicação.”.
3. Em razões recursais, requer inicialmente o recorrente a aplicação e efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, argui sua ilegitimidade para compor a lide. No mérito, assevera que não há que se falar em responsabilidade pelo fato, uma vez que o recorrido foi vítima de golpe da falsa central de atendimento, perpetrado por terceiro. Afirma, ainda, que em seu “site” há uma lista que dá publicidade aos golpes que vem sendo praticados a fim de que os consumidores se atentem, bem como há um guia de segurança. Defende que “qualquer instituição, seja financeira, comercial ou pública, pode estar sujeita a ter o seu nome envolvido em fraude, na qual não concorreu ou colaborou para o êxito do ilícito penal.”. Por fim, reafirma que não há nexo causal entre o golpe e conduta ou omissão por ele praticada.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57403007). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso dos autos.
6. Preliminar de Ilegitimidade. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco recorrido em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias trata-se do mérito da causa, que oportunamente será apreciado. Preliminar que se rejeita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. É certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
9. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrido, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
10. Em que pese o esforço argumentativo do recorrido, ao tentar imputar ao recorrente culpa pelo golpe perpetrado, verifica-se que suas alegações evidenciam questões que fragilizam sua narrativa.
11. Primeiramente, o recorrido afirma que cerca de uma semana antes dos fatos objeto da ação, teve tentativas de compras por meio de seu cartão de crédito as quais não reconhecia como suas. Ocorre que, chama a atenção o fato de, apesar de estar exposto a possível fraude, o recorrente alegar que, por estar em viagem, e por necessitar de usar seu cartão, não resolveria o fato com seu banco naquela oportunidade. Narra que no dia seguinte, ao tentar efetuar uma reserva em hotel, também teve problemas com o pagamento, no entanto, quedou-se novamente inerte sem ao menos contatar o recorrente. Finalmente, dois dias depois, já em 27/03/2023, afirma que o próprio recorrente, ao suspeitar de compra fraudulenta, entrou em contato imediato com o recorrido para confirmar a compra, o que de pronto não foi reconhecida pelo recorrido, tendo o valor sido estornado.
12. Saliente-se, de início, que, aparentemente, os fatos discorridos não se relacionam com a fraude do dia 03/04/2023, embora em datas próximas, uma vez os fatos supramencionados relacionaram-se com o cartão de crédito do recorrido. No entanto, tais fatos revelam a negligência do recorrido que, estando em iminente risco de fraude resolve ignorar os fatos, elevando o risco, porque está em uma viagem.
13. Pois bem. Analisando a narrativa que diz respeito ao golpe objeto dos autos, nota-se que se trata do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, por meio da qual fraudadores entram em contato com a vítima, informando ser proveniente do Banco recorrente, levando-a a colaborar com a fraude. Nos presentes autos, apesar de o recorrido afirmar que em nada colaborou com os fatos, a experiência em casos análogos bem como as falhas na indicação do “modus operandi” retratada pelo recorrido indicam que não houve falha do recorrente.
14. Inicialmente, nota-se que, apesar de afirmar que o contato decorreu de número oficial do Banco, não houve prova nesse sentido. O “print” da ligação acostado aos autos (ID 57402976) não contém o número da chamada recebida, mas apenas o nome CARTAO PLATINUM INFINITE Bb. É sabido que o próprio usuário do telefone tem autonomia para salvar seus contatos com o nome que bem lhe apraz, não tendo como aferir se de fato aquele número salvo no celular do recorrido é o número oficial do recorrente. Para tanto, era necessário que o recorrido juntasse a chamada como recebida ou clica-se em “editar” para mostrar o número salvo com aquele nome, comprovando que era de fato do número oficial do recorrente.
15. Em complemento, não passou despercebido que a dinâmica narrada não condiz com os passos de uma fraude dessa natureza. Isso porque o recorrido afirma que em nada colaborou, mas apenas recebeu uma ligação por meio da qual o próprio golpista, concomitamente à transferência por pix, informava ao recorrido a seu respeito. Primeiramente, causa estranheza um fraudador, de posse de todos os dados que precisa para acessar a conta da vítima, entrar em contato com a mesma apenas para avisá-la que o está fazendo e ainda permanecer por 21 minutos na ligação com a vítima sendo que, tendo tudo que precisaria em tese, poderia estar fazendo outras transações na referida conta.
16. Assim, tem-se que além de não restar comprovado qualquer falha por parte do recorrente, bem como não restou demonstrado que o número salvo no celular de fato era o número oficial do mesmo, ainda não há verossimilhança nas alegações do recorrido, o qual tenta convencer que em nada contribuiu para o acesso em sua conta, sendo que de posse de seus dados, como faz crer, o golpista nem mesmo precisaria entrar em contato com o recorrido, mas apenas acessaria sua conta, faria diversas transferências, transações e empréstimos.
17. Assim, não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrente apta a ensejar sua responsabilidade pelos fatos ocorridos.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
19. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.